Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-72.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Relatório unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório, é imprestável para comprovar danos oriundos de possíveis oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Alegação de prejuízo causado por oscilação de energia - Relatório unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório, é imprestável para comprovar danos oriundos de possíveis oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar – Ausência de prova isenta dos danos e de sua causa – Pedido improcedente – Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.